Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1000540-53.2020.8.11.0000
RECORRENTE MILTON DARVANI KLASENER
RECORRIDO BANCO DO BRASIL S.A. E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 50639463) interposto por MILTON DARVANI KLASENER, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 42892993):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADAS – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – CESSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO A UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OU ANUÊNCIA DOS DEMAIS DEVEDORES – POSSIBILIDADE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTITUTO JURÍDICO DA CONFUSÃO – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO/CESSIONÁRIO ATÉ A CONCORRÊNCIA DA RESPECTIVA PARTE NA DÍVIDA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR REMANESCENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento por suposto descumprimento do disposto no §2o do art. 1.018 do CPC, quando o agravante comprova que protocolizou tempestivamente petição requerendo a juntada aos autos de origem de cópia da peça recursal, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. O fato de os autos de origem estarem em carga com o procurador do agravante no momento do protocolo da petição não afasta o reconhecimento de que a exigência legal foi cumprida, especialmente quando não há qualquer prejuízo à oferta de contrarrazões pela parte agravada e ao exercício do juízo de retratação pelo magistrado. 2. O deferimento do pedido de substituição processual com base em documento apresentado pelo exequente comprovando a cessão de crédito noticiada pressupõe que o magistrado entendeu que restaram preenchidos os requisitos necessários para a admissão do pedido, pelo que não há falar em supressão de instância, devendo ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso arguida com esse fundamento. 3. Em se tratando de ação de execução, a substituição processual decorrente da cessão do crédito não depende de aprovação do devedor, conforme estabelece o art. 778, §2o, do CPC, sendo que, conforme já decidiu o eg. STJ, “(...) a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida” (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 861.884/MG – Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região) – julgado em 21/11/2017 – DJe 27/11/2017). 4. Não há qualquer óbice à transferência do crédito para um dos devedores solidários, sendo que, neste caso, o que ocorre é o instituto jurídico da “confusão”, disciplinado pelo art. 381 e seguintes do Código Civil, pelo qual, confundindo-se as qualidades de credor e devedor na mesma pessoa, em relação a ela se extingue a obrigação, porém, em se tratando de devedores solidários, apenas extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte na dívida, nos exatos termos do art. 383 do mesmo diploma legal, podendo o cessionário prosseguir na persecução do seu crédito, bastando que se decote o quantum da dívida que a ele tocava antes da cessão.” (N.U 1000540-53.2020.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 44183451) foram rejeitados conforme ementa de ID 47304997.
Alega violação aos artigos 9, 10o e 924, inciso II, do Código de Processo Civil; 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 346, inciso III, e 350, ambos do Código Civil, aduzindo que foi desrespeitado o princípio da decisão surpresa ou ser deferido a cessão de crédito e pedido de sucessão sem que os demais executados fossem intimados, além de ter determinado a continuação dos atos expropriatórios no valor originário da dívida, ignorando o fato de que o cessionário Ernani é devedor solidário da obrigação.
Recurso tempestivo (ID 50912549) e preparado (ID 51035459).
Contrarrazões juntadas conforme ID 53561958 e 53682490.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
A parte Recorrente busca dirimir acerca da necessidade de anuência do devedor para substituição processual do polo ativo, decorrente de cessão de crédito, nos autos de ação de execução, sob do princípio da decisão surpresa.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“[...] Os fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto da decisão agravada, primeiro porque, em se tratando de ação de execução, a substituição processual decorrente da cessão do crédito não depende de aprovação do devedor, conforme estabelece o art. 778, §2o, do CPC:
[...] Assim, não há falar em desrespeito à vedação de decisão surpresa, já que o deferimento do pedido de substituição processual não dependia de prévia anuência dos demais devedores.” (ID 42892992 – p.7/8)
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.091.443/SP, Tema 01) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009.
1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC).
2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010).
3. Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade.
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a substituição processual não depende de prévia anuência dos demais devedores, não se falando em violação ao princípio da decisão surpresa, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 01, conforme a regra do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC.
No mais, mesmo que não fosse aplicado o paradigma ao caso dos autos, procedo à análise dos pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...) 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação aos artigos 924, inciso II, do CPC; 346, inciso III, e 350, ambos do CC, a parte Recorrente defende que a cessão de crédito deve ser interpretada como sub-rogação, vez que ao interessado na dívida, ocorre a sub-rogação de pleno direito, independente da sua vontade, bem como deve ser limitado os valores desembolsados e consequentemente extinguindo a presente execução.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] De fato, conforme se verifica do documento que instruiu o pedido de substituição processual formulado pelo Banco exequente/agravado, o crédito em questão foi cedido ao codevedor Ernani Evandro Klasener por meio de Escritura Pública lavrada em 18/09/2019, juntamente com créditos representados por outros títulos ali identificados, pelo valor total de R$ 2.810.000,00 (cf. ID 30272502), com observância ao disposto nos arts. 286 e seguintes do Código Civil:
[...] Ressalte-se que a cessão de crédito não implica em extinção da relação jurídico-obrigacional cedida, como pretendido pelo agravante, mas apenas em transferência da sua titularidade, não havendo falar em interpretação do documento como quitação da dívida.
Outrossim, inexiste respaldo legal na alegação de que a cessão de crédito somente poderia ser feita a terceiro estranho à relação obrigacional originária, não havendo qualquer óbice à transferência do crédito para um dos devedores solidários, sendo que, neste caso, o que ocorre é o instituto jurídico da “confusão”, disciplinado pelo art. 381 e seguintes do Código Civil, pelo qual, confundindo-se as qualidades de credor e devedor na mesma pessoa, em relação a ela se extingue a obrigação, porém, em se tratando de devedores solidários, apenas extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte na dívida, nos exatos termos do art. 383 do mesmo diploma legal:
[...] Assim, cedido o crédito exequendo a um dos devedores solidários, em relação a ele é extinta a obrigação, “até a concorrência da respectiva parte (...) na dívida”, nada obstando que ele seja excluído do polo passivo e incluído no polo ativo da ação de execução, sucedendo o exequente originário, nos termos do art. 778, §1o, III, do CPC, independentemente de a cessão se referir somente ao crédito exequendo ou a ele em conjunto com outros débitos, exatamente como ocorreu no caso em apreço, prosseguindo o cessionário na persecução do seu crédito, bastando que se decote o quantum da dívida que a ele tocava antes da cessão.
E, no caso dos autos, ao contrário do que alega o agravante, não consta que o cessionário/agravado tenha pleiteado o prosseguimento da execução pela integralidade da dívida, tendo ele, ao revés, ressalvado expressamente a aplicação do retromencionado art. 383 do Código Civil (cf. ID 30272503 – Pág. 1).” (ID 42892992 – p.7/9)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO NOVO CPC. INVIABILIDADE. ENUNCIADO 2/STJ. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. PRÉVIA ADMISSÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MODIFICAÇÃO. CABIMENTO. SUB-ROGAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DIVERSA.
1. [...] 3. A tese da embargante baseia-se na alegação de que a sub-rogação legitima seu ingresso no polo ativo da execução, a teor do disposto no art. 567, III, do CPC/73, apontando como paradigma o entendimento firmado no REsp 1.091.443/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC.
4. Enquanto o agravante aduz que "a ocorrência da sub-rogação (...) é ponto introverso nos autos", o acórdão embargado consigna que a conclusão do Tribunal de origem é diversa, no sentido de "não comprovação da sub-rogação, mas, sim e tão-somente, a realização de pagamento pelo ora recorrente, sem se qualificar como cessionário sub-rogado", o que levou à conclusão de que, desqualificada a sub-rogação, a aferição do correto enquadramento do pagamento feito fica inviabilizado pelos preceitos da Súmula 7/STJ.
5. Cumpre relembrar que os embargos de divergência são inservíveis para alteração da técnica de conhecimento do recurso especial, de modo que inviável alterar as conclusões fáticas de que não se trata de sub-rogação.
6. Outrossim, a questão fático-jurídica tratada nos presentes autos é diversa da firmada no REsp 1.091.443/SP. A questão principal tratada no acórdão paradigma refere-se à prescindibilidade de anuência do devedor para que ocorra a substituição do polo ativo da execução pelo cessionário de título transferido por ato entre vivos (art. 567, II, do CP/73), enquanto da análise do acórdão embargado observa-se que, à luz de alegada sub-rogação - não evidenciada pelo acórdão embargado em razão da Súmula 7/STJ, conforme alhures -, o embargante não pretende substituir o exequente, mas integrar o polo ativo, formando com este um litisconsórcio ativo, sem a anuência deste exequente.
7. "Para que seja configurada a divergência jurisprudencial, devem o acórdão embargado e o aresto paradigma possuir similitude fática e jurídica, conforme exigido pelo artigo 266 do RISTJ" (AgInt nos EDcl nos EREsp 1.219.852/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 24/8/2016, DJe 31/8/2016.).
Agravo interno improvido.” (AgInt nos EREsp 1420632/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/10/2016, DJe 14/10/2016) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX